Tribunal: TJMT
Processo: 1027782-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027782-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 24.634.223/0001-79 (APELANTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), VETOR ENERGIA LTDA - CNPJ: 26.909.595/0001-96 (APELADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), CARDOSO & PINHEIRO LTDA - CNPJ: 09.567.158/0001-12 (APELADO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 24.634.223/0001-79 (APELADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARDOSO & PINHEIRO LTDA - CNPJ: 09.567.158/0001-12 (APELANTE), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), VETOR ENERGIA LTDA - CNPJ: 26.909.595/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR VETOR ENERGIA LTDA E OUTROS, E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
Ação Redibitória c/c Reparação por Danos Materiais – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PROVA QUE COMPRETE AO IMPUGNANTE – DECISÃO MANTIDA – VÍCIO REDIBITÓRIO – COMPROVADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO
VETOR ENERGIA LTDA e OUTROS – DESPROVIDO – RECURSO MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício.

Quanto aos danos materiais, razão assiste à Apelante (Matelli Comercial de Alimentos Eirelli) no que tange ao reconhecimento dos danos provocados nos 38 módulos de placas solares, fato este, que restou devidamente comprovado no relatório técnico. Ressarcimento devido.

No que tange aos lucros cessantes, incontroverso nos atos a falha na prestação serviço quando da instalação das placas solares e consequentemente a redução da capacidade fotovoltaica (relatório técnico), correta a determinação da sentença de que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por VETOR ENERGIA LTDA e OUTROS e MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1027782-44.2021.8.11.0002 – Ação Redibitória c/c Reparação por Danos Materiais – proposta em face de CP ENERGIA SOLAR e GRUPO CARDOSO & PINHEIRO - julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 24.037,72 (vinte e quatro mil, trinta e sete reais e setenta e dois centavos) a título dos valores gastos pela autora para que a usina fotovoltaica voltasse a funcionar normalmente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Condenou as requeridas ao pagamento à parte autora dos valores decorrente da diminuição da produção de energia, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença. Condenou as requeridas ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o
tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2o, do art. 85).

Recurso Vetor Energia Eireli e J.Gomes Pereira Eireli (id.n.o 208984261)

Suscita
preliminar de Ofensa ao Contraditório e Ampla Defesa
– sob o argumento de que o juízo desprestigiando o direito das Apelantes em demonstrar em sede de audiência de instrução e julgamento suas provas orais, agiu em cerceamento da defesa, na medida em que, os fundamentos usados pelo julgador que levou a conclusão de sua sentença poderiam facilmente serem mudados com a oitiva das testemunhas a serem apresentadas pelas Rés, se à Elas oportunizasse o juízo singular a possibilidade.

Ainda, que o fundamento do r. magistrado, para afastar a incidência da decadência do direito da Apelada em redibir o contrato, tal como suscitado em sede de Contestação, de que se trataria o bem adquirido de um bem móvel e não imóvel, foi de que a Usina Fotovoltaica, objeto da celeuma trazida em juízo, se incorporaria ao imóvel, portanto, para o julgador seria bem imóvel.

Destacam que em nenhum momento da ação as Recorrentes negaram a existência dos vícios alegados pela Autora. Apenas negou ter contribuído para a ocorrência deles.

Destaca que deixaram claro nos pedidos da contestação que pugnava, como permite o CPC em seu artigo 369, por toda forma de prova em direito admitida e quando requereram ao juízo a realização da audiência de instrução, buscava exatamente questionar esses pontos, uma vez que a própria Apelada, alegou, em sua exordial, a existência de defeitos na montagem do projeto da usina e danos nas placas e cabos elétricos existentes.

Que ao julgar de forma antecipada o feito, sem a realização da audiência de instrução, a ausência deste ato processual, prejudicou de sobremaneira o exercício da garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório das Apelantes, bem como o princípio do devido processo legal, ofendendo o disposto no artigo 5o, incisos, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Destaca que as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, são no sentido de que havendo o pedido de produção de prova oral e sendo ela útil para demonstrar a realidade dos acontecimentos, a sua negativa caracteriza cerceamento de defesa.

Assim, pugna pelo acolhimento da presente preliminar de cerceamento de defesa, declarando nula sentença proferida pelo juízo apelado, determinando o retorno dos autos à origem para que seja reaberta a fase de produção de provas orais, conforme requerido nos autos.

Impugna o pedido de gratuidade de justiça.

Quanto ao vício redibitório, quem não tem como concordar com a sentença, na medida em que há que se observar o objeto do contrato discutido em juízo trata-se da aquisição de uma usina fotovoltaica, que basicamente é formada de Inversores, placas solares (painéis) e fios. Além do projeto elétrico.

Portanto, que se trata de um bem móvel, consoante dispõe o art. 82 do Código Civil, podendo ser ocorrer mudança do local de instalação das usinas depois de instaladas. O que demonstra que se trata de bens móveis e não imóveis.

Ainda, que são instaladas em determinado lugar, não integra a estrutura do bem, uma vez que pode ser objeto de alienação e remoção pelo proprietário, separando o bem móvel do imóvel a qualquer momento, até mesmo para viabilizar sua venda.

Aduz que, não ignorando as demais datas apontadas na defesa apresentada pelas Apelantes, tem-se que, supostamente o vício foi constatado em 27/08/2020, e o bem móvel, já estava no poder da Apelada. Ocorre, todavia, que a Autora só ajuizou sua ação em 26/08/2021, um ano após a identificação do problema.

Ainda, que

de forma peremptória o artigo 446, do CC/2002, para aqueles casos em que ainda viger a Garantia Contratual, que o vício redibitório deve ser denunciado no prazo de 30 dias seguintes de seu conhecimento, sob pena de decadência.

Destaca que não mais existia a garantia contratual. Portanto, por qualquer ângulo que se analisasse o feito,
decaiu do prazo a Apelada para reclamar vícios redibitórios em juízo
. O que deve levar a improcedência de seus pedidos.

Que diante do exposto e dos documentos apresentados nos autos, não há que falar em abatimento proporcional do preço, pela expiração da garantia contratual outrora existente e a decadência do direito perseguido.

No que tange a perdas e danos, que o juízo condenou as Apelantes na importância de R$ 24.037,72 (vinte e quatro mil, trinta e sete reais e setenta e dois centavos), assim, que na remota hipótese de condenação deve ser abatido do valor da condenação o de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais), haja vista que referidas transferências foram realizadas por LETICIA LAVORATTI MAGALHÃES, que

não faz parte no polo ativo da ação.

Quanto aos lucros cessantes, que inexiste qualquer prova prévia produzida pela Autora de sua existência.

Destaca que, como bem consta da decisão impugnada, a Apelada não se desincumbiu de demonstrar com provas críveis qual foi o prejuízo no particular.

Ainda, que a Autora Apelada não disse em sua inicial qual foi o seu consumo no período, tampouco o excesso gerado e “injetado” na rede da concessionária Energisa, o que supostamente seria o seu prejuízo. Ainda, que o período descrito na inicial, se confundia com o início do período chuvoso que consequentemente diminuiu a incidência de sol e a geração de energia.

Que a parte

Autora afirmou nos autos, funcionou de forma regular por 10 meses. Todavia, a Autora não disse, tampouco produziu provas de qual foi a geração em KWh, da usina no período, qual foi seu consumo e o crédito do excesso gerado que detinha em seu benefício com a concessionária Energisa.

Consigna que não há nos autos qualquer documento que ateste que a Autora distribuiu o excesso de energia gerado em sua usina à outra Unidade Consumidora. Logo, não há que falar em prejuízo identificável, uma vez que a Apelada juntou nos Autos somente duas faturas de energia, as dos meses de Outubro de 2020 (Id: 64069009) de 9.982 - Kwh e do mês de Novembro de 2020 (Id. 64069005) de 10.784 Kwh.

Por fim, que a ação fora ajuizada em 26 de agosto de 2021, e não noticiou em sua ação, prejuízos nos meses anteriores aos meses de Agosto a Janeiro de 2021, tampouco no mês de Dezembro de 2020.

Quanto aos honorários de sucumbência, pugna-se pela reforma de decisão proferida no particular condenando a Apelada nos termos da lei (art. 85, par. 2, do CPC/15).

Requer o recebimento da presente Apelação, em seu duplo efeito, eis que tempestiva;

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos à origem, para que o juízo de piso reabra a fase de colheita de provas e realize a audiência de instrução e julgamento;

Não sendo possível o pedido anterior, no mérito, que a r. Corte, dê provimento ao Recurso de Apelação, no sentido de:

1) Acolher a impugnação ao pedido da justiça gratuita ofertada pelas Apeladas em sede de preliminar de contestação, reformando a decisão proferida pelo eminente julgador de piso, condenando a Apelada no ônus da sucumbência, conforme determina o art. 85, caput, e § 2o, do CPC/2015;

2) Dê prover o Recurso de Apelação, reformando in totum a sentença proferida, no que se refere a condenação da Autora em vícios redibitórios, uma vez que se trata o Objeto do Contrato redibido, de um bem móvel, conforme prevê o artigo 82 e artigo 85, do Código Civil Vigente.

Em remota hipótese de condenação das Apelantes em Vicio redibitório, que do valor da condenação em Danos Materiais, sejam desconsiderados os documentos em nome da pessoa física LETICIA LAVORATTI MAGALHÃES, no valor de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais).

A reforma da decisão que condenou as Apelantes em Lucro Cessante a ser apurado em liquidação de sentença, por não declinar na exordial quais foram os meses e os prejuízos experimentados.

Contrarrazões (id.n.o 208984267).

Recurso Matelli Comercial de Alimentos Ltda – ME (id.n.o 208984267)

Em suas razões defende a parcial reforma da sentença apelada, sob o argumento de que não contemplou a amplitude dos pedidos autorais, especialmente que no se refere a condenação em danos materiais.

Que deixou de considerar os gastos comprovados, quais sejam, R$ 2.684,92 e R$ 182,23 por se tratar de notas de orçamento.

Que merece correção o entendimento do magistrado tendo em vista que o dano material foi efetivamente sofrido, tendo em vista que os painéis solares já estavam pagos e, por destruírem propriedade da Recorrente/Requerente, precisam devolver o

valor das placas solares.

Defende a possibilidade de se utilizar de orçamentos para a comprovação do dano material.

Afirma que de acordo com o contrato forma instaladas 603 placas solares de 325 Wastts da marca Canadian Solar Inc, de acordo com o Relatório Técnico de Readequação e relatório de execução, foram danificadas 38 placas em decorrência da má instalação, haja vista que a recorrida não observou os parafusos no telhado antes de proceder com a instalação, causando danos nas placas e inutilizando-as.

Alega que o dano material neste momento não é quantificável posto que

o Recorrente não realizou a substituição das placas, o que não significa dizer que não deve ser indenizado pela perda delas em decorrência da imperícia e imprudência da Recorrida.

Assim que a sentença merece ser reformada para incluir o valor da indenização das placas para o momento da liquidação, tendo em vista necessário que se realize pesquisa de mercado para determinar o valor a ser restituído da Recorrida, uma vez que o equipamento evidentemente lhe custou dinheiro para ser instalado.

Requer seja o recurso conhecido e no mérito, seja lhe dado total provimento para reformar a sentença a fim de se reconhecer os danos

materiais a serem restituídos comprovados no id. 64066131 (R$ 2.684,92) e id. 64067645

(R$ 182,23). Ainda, reconhecido o dano dos 38 módulos de placas solares para que seu

valor seja apurado em fase de liquidação.

Contrarrazões (id.n.o 208984271)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Prejudicial de mérito
(decadência)

Alegam as Apelantes (VETOR ENERGIA LTDA e OUTROS) que não ignorando as demais datas apontadas na defesa apresentada pela parte Apelada/autora, tem-se que, supostamente o vício foi constatado em 27/08/2020, e o bem móvel, já estava no poder da Apelada.

Destacando que a ação somente foi ajuizada em 26/08/2021, um ano após a identificação do problema.

Ainda, que

de forma peremptória o artigo 446, do CC/2002, para aqueles casos em que ainda viger a Garantia Contratual, que o vício redibitório deve ser denunciado no prazo de 30 dias seguintes de seu conhecimento, sob pena de decadência.

Destaca que não mais existia a garantia contratual. Portanto, por qualquer ângulo que se analisasse o feito, decaiu do prazo a Apelada para reclamar vícios redibitórios em juízo. O que deve levar a improcedência de seus pedidos.

Pois bem.

Acerca da discussão se as placas solares seriam classificadas com bem móvel ou imóvel, depende da maneira que as mesmas foram alocadas no imóvel, posto que, atualmente, em alguns projetos arquitetônicos elas integram o próprio imóvel, como em varandas, fachadas, etc., o que torna mais difícil sua remoção.

Porém, no caso ora em análise, as placas foram instaladas sobre as telhas existentes no imóvel, que não descaracteriza a mobilidade das mesmas, podendo, ser removidas e instaladas em outro lugar.

Quanto ao prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça entende que: “o prazo decadencial para o exercício da de preço do bem móvel é de 30 dias (art. 445 do CC). Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser reconhecido mais tarde, o
§
1o do art. 445 estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir da ciência” (REsp.1.095.882/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe de 19/12/2014).

No caso, o vício foi reconhecido, apenas com a conclusão do relatório (id.n.208980893) datado de 26/08/2021, assim, conforme art. 445 do Código Civil: “O adquirente decai
do direito de obter a redibição ou abatimento no preço
no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.”

Em caso de relação de consumo, o prazo decadencial é de 90 dias contados a partir do vício oculto (art. 26,
§
3o, do CDC).

Assim, a decadência, no caso, ocorreu quanto possibilidade de se
anular o contrato (redibição) ou abatimento do preço
, que não é a pretensão da ação de origem.

Porém, a pretensão condenatória à reparação de perdas e danos decorrentes do vício tem natureza de prestação sujeita a prescrição.

No caso a parte autora propôs “Ação Redibitória c/c Reparação por Danos Materiais”, e esta não está prescrita, seja pela aplicação do prazo prescricional decenal geral previsto pelo art. 205 do CC, seja por aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 27 do CDC, caso haja interpretação pelo comprometimento da segurança ante as falhas encontradas, conforme relatório.

Isto posto,
não acolho
a prejudicial de mérito suscitada pelas Apelantes.

VOTO - Preliminar (Cerceamento de Defesa)

As Apelantes, suscitam referida preliminar, sob o argumento de que o juízo desprestigiando o direito das Apelantes em demonstrar em sede de audiência de instrução e julgamento suas provas orais, agiu em cerceamento da defesa, na medida em que, os fundamentos usados pelo julgador que levou a conclusão de sua sentença poderiam facilmente serem mudados com a oitiva das testemunhas a serem apresentadas pelas Rés, se à elas oportunizasse o juízo singular a possibilidade.

Rejeito referida preliminar, haja vista que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pela parte autora, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória, na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Ademais, trata-se de matéria evidentemente de direito, cuja apresentação de documentos basta para aferição do mérito do direito alegado pela autora.

De mais a mais, ainda que houvesse valoração diversa de uma prova em relação à outra, sabe-se que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Por tais motivos,
rejeito a preliminar
em referência.

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por VETOR ENERGIA LTDA e OUTROS e MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1027782-44.2021.8.11.0002 – Ação Redibitória c/c Reparação por Danos Materiais – proposta em face de CP ENERGIA SOLAR e GRUPO CARDOSO & PINHEIRO - julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 24.037,72 (vinte e quatro mil, trinta e sete reais e setenta e dois centavos) a título dos valores gastos pela autora para que a usina fotovoltaica voltasse a funcionar normalmente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Condenou as requeridas ao pagamento à parte autora dos valores decorrente da diminuição da produção de energia, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença. Condenou as requeridas ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o
tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2o, do art. 85).

Incialmente, mister um introito acerca da questão em debate, em sua inicial o autor alega que celebrou contrato de prestação de serviços para a instalação de uma usina de energia fotovoltaica.

Que referida contratação foi formalizada em 27/02/2019 ao custo de R$ 873.750,00 (oitocentos e setenta e três mil setecentos e cinquenta reais) pagos por meio de financiamento junto ao Banco Sicoob.

Destaca que restou acordado contratualmente que após a aprovação da proposta técnica e comercial do projeto, a instalação e entrega em pleno funcionamento ocorreria dentro do prazo de 120 dias úteis, conforme consta no parágrafo único da cláusula 3a.

Que o financiamento ocorreu em março/2019 e a primeira parcela venceu em junho de 2019.

Ainda, que consta no relatório de geração mensal de energia do ano de 2019, somente em outubro daquele ano é que a obra de implantação foi entregue e começou a funcionar e especificamente no dia 16 de outubro de 2019 pode-se considerar como “entregue em pleno funcionamento”

Porém, que após pouco mais de um ano, em outubro e novembro do ano de 2020, as contas de energia vieram significativamente alta, foi então que rastreou-se via monitoramento Web Fronius que o defeito se iniciou em 27.08.2020 quando a produção de energia caiu drasticamente.

Assim, que tão logo o defeito foi notado, já na primeira semana de novembro (09/11/2020) em contato com a requerida CP Energia Solar, por meio de seu representante enviaram um técnico, Sr. Alexandre, responsável pela instalação, compareceu ao prédio, no entanto, foi embora sem dar devolutiva.

Que no dia 11.11.2020 foi encaminhado equipe de outra empresa (Corona Energia) para averiguar e solucionar o problema
momento que foi informado a esta Requerente que os

inversores foram instalados acima de 1,80m uma altura inadequada e fora do que é autorizado

pela Energisa e ficou agendado para o dia 13.11.2020 outra visita para que a equipe pudesse trazer andaimes e desmontar os inversores e avaliar a conexão das strings
. (g.n.)

Assim, que no dia 17.11.2020 foi recebido laudo apontando a necessidade da realização dos seguintes das seguintes tarefas e seus respectivos custos:

I) Troca de um Auto-transformador no valor de R$ 7.798,00 (sete mil, setecentos e noventa e oito reais); II) Materiais para troca no valor R$ 2.684,92 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos; III) Mão de obra no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); IV) Mão de obra montagem de um QGBT2 – R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);V) Aterramento – R$ 800,00 (oitocentos reais)

Destaca que do valor total apresentado de R$ 14.482,92 (catorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) a Requerida CP Energia arcou somente com a mão de obra no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) restando a requerida o pagamento do valor remanescente de R$ 12.482,92 (doze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Alega que o representante da Corona Energia, Kleber, solicitou ainda a compra de materiais extras no valor de R$ 182,23 que somou ao montante que a Requerente já havia desembolsado para os reparos do serviço entregue com qualidade deficiente.

Assevera que entre os dias 26.11 e 27.11.2020 ocorreram testes e averiguou-se que mesmo com todas as adequações inicialmente propostas pelas Requerida CP Energia juntamente com a Corona Energia a usina não retomou a geração habitual

Assim, que em reunião ocorrida em 03.12.2021 com a Corona Energia a Requerente foi informada da necessidade de verificação do funcionamento dos inversores, já que não entravam em operação.

Consigna que após os testes constatou-se que estavam operando normalmente e mesmo assim a usina não estava produzindo o necessário, outra vez foi necessário pagar a quantia de R$ 1.700,00 de mão de obra para a realização dos seguintes serviços:

• Verificar e corrigir a isolação no condutor de saída das string boxes parte CC; • Verificar o aterramento nas placas e conexão dos cabos solares; • Verificar isolação em todos os módulos fotovoltaicos e conectores MC4 para identificar falhas.

Destaca que no dia 11.12.2020 o Sr. Wesley da CP Energia compareceu com um termovisor para tentar identificar algum defeito ou problema na usina e informou que mais tarde seria encaminhado um laudo para a Requerente que nunca foi recebido.

Que em 21.12.2020 a empresa Corona engenharia começou a verificação dos cabos solares, placas fotovoltaicas e conexões. A partir de então que foram encontradas inúmeras irregularidades conforme amplamente mencionado no relatório técnico.

Menciona que além da troca de cabos com inúmeras emendas inadequadas e cabos inteiros que não eram adequados ao sistema instalado, também foi realizado readequação e posicionamento das string boxes a fim de evitar sombras e melhorar o posicionamento para melhor aproveitamento dos raios solares, tudo isso extensamente mencionado no relatório intitulado “Relatório Técnico de Execução Matelli” e ao custo extra do valor de R$ 23.589,00 (vinte e três mil quinhentos e oitenta e nove reais).

Destacou que ainda ficou faltando a reinstalação de 40 placas fotovoltaicas (1 string box, 1 MPPT do 4o Inversor) posto que, após reposicionadas adequadamente não cabem no telhado.

Ressaltou que 38 placas fotovoltaicas se encontram danificadas e impróprias para uso decorrente da má instalação, qual seja furos ocasionados por parafusos nas telhas que deveriam ter sido retirados no momento da instalação das placas, tudo mencionado no relatório técnico citado.

Assim, requereu o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 128.494,94 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), em razão dos prejuízos decorrentes da má execução do serviço contratado, nos termos do que dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil;

Ainda, que fosse reconhecida a existência do vício redibitório, bem como a desvalorização e a determinação para que as Requeridas restituam à Requerente o valor de R$ 392.488,50 (trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) correspondente a diminuição proporcional de 44,92% da produção de energia, sofrida em razão dos vícios decorrentes da má prestação do serviço de instalação das placas fotovoltaicas, em conformidade com o disposto no art. 445 do código Civil.

Em contestação a Ré, defendeu a entrega do serviço dentro das necessidades apontada pela parte autora, ainda, que o local da instalação deveria ser preparado pela parte autora, cabendo a contratada apenas a instalação da usina.

Ainda, que não pode a parte autora alegar problemas estruturais existentes após a entrega.

Aduziu que os danos provavelmente foram provocados por quem realizava a limpeza das placas fotovoltaicas.

Quanto ao alegado vício redibitório – sustenta a decadência e consequentemente a impossibilidade de abatimento do preço.

No que tange as perdas e danos, que não houve comprovação do dano material.

O juízo por sua vez, entendeu que a parte autora desconhecia a existência de falhas que foram responsáveis pela diminuição na produção da energia e somente tomou conhecimento do defeito por meio do laudo técnico juntado aos autos, concluindo, que diante das provas produzidas nos autos, não restaram dúvidas de que o produto adquirido pela autora apresentou vários e sérios vícios ocultos, que frustrou a expectativa da autora quanto à sua utilização da usina.

Porém, quanto ao dano material, que embora a parte autora tenha informado que realizou gastos no importe de R$ 128.494,94, comprovou, por meio de documento idôneo, somente o pagamento de R$ 24.037,72 relacionado ao reparo da usina fotovoltaica.

Com relação aos lucros cessantes, destacou que parte autora deixou de apresentar nos autos, mês a mês, a redução do percentual, bem como o período em que foi realmente sanado o problema em razão do reparo realizado por terceira empresa contratada.

Feito o introito da matéria em debate, passo a análise conjuntos dos recursos apresentados.

Inicialmente, quanto a impugnação a gratuidade de justiça deferida a parte autora pelo juízo “a quo”, não obstante possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação, o ônus da prova compete ao impugnante a suposta possibilidade financeira do impugnado, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do referido benefício, e deste mister as Apelantes não se desincumbiram.

Motivo pelo qual, mantenho a gratuidade deferida pelo juízo de origem nos seus exatos termos.

As Apelantes (Vetor Energia Eirelli e J.Gomes Pereira Eireli)

pretendem a reforma da referida no que se refere a condenação da Autora em vícios redibitórios, uma vez que se trata o Objeto do Contrato redibido, de um bem móvel, conforme prevê o artigo 82 e artigo 85, do Código Civil Vigente; ainda, que do valor da condenação em Danos Materiais, sejam desconsiderados os documentos em nome da pessoa física LETICIA LAVORATTI MAGALHÃES, no valor de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais).

Bem como a reforma quanto a condenação

em Lucro Cessante a ser apurado em liquidação de sentença, por não ter sido declinado

na exordial quais foram os meses e os prejuízos experimentados.

Já a Apelante MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, pretende a reforma da sentença a fim de se reconhecer os danos

materiais a serem restituídos comprovados R$ 2.684,92 e R$ 182,23. Ainda, reconhecido o dano dos 38 módulos de placas solares para que seu valor seja apurado em fase de liquidação.

POIS BEM.

Como cedido, o vício redibitório é aquele defeito não conhecido pelo adquirente e que torna o bem impróprio para sua utilização ou diminui seu valor.

No caso, foi devidamente demonstrado o vício oculto alegado, por meio do relatório técnico (id.n.o208980893), onde foi detectada várias falhas quanto a instalação e avarias, bem como a redução produção de energia.

Assim, conforme destacado quando da análise da preliminar de decadência.

A decadência, no caso, ocorreu quanto possibilidade de se
anular o contrato (redibição) ou abatimento do preço
, que não é a pretensão da ação de origem.

Porém, a pretensão condenatória à reparação de perdas e danos decorrentes do vício tem natureza de prestação se sujeita a prescrição.

No caso a parte autora propôs “Ação Redibitória c/c Reparação por Danos Materiais”, e esta não está prescrita, seja pela aplicação do prazo prescricional decenal geral previsto pelo art. 205 do CC, seja por aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 27 do CDC, caso haja interpretação pelo comprometimento da segurança ante as falhas encontradas, conforme relatório.

Assim, quanto aos danos materiais, tenho que razão assiste à Apelante (Matelli Comercial de Alimentos Eirelli) no que tange ao reconhecimento dos danos provocados nos 38 módulos de placas solares, fato este, que restou devidamente comprovado no relatório técnico (id.n.
o
id.n.208980893).

Extrai-se do referido relatório que as avarias nos 38 módulos ocorreram e decorrência de que os parafusos das telhas era maio que o vão entre a telha e o módulo (id.n.
o 208980893 pág.19)
: “Nesse caso, o parafuso ultrapassou a altura do módulo e consequentemente os danificou. Como visto nos itens 9, 10 e 11, foram ao todo 38 módulos com algum dano decorrente dos parafusos maiores que o espaço entre a telha e o módulo fotovoltaico. Para não ocorrer mais esse problema, foram cortados todos os parafusos que excediam a altura.”

Fato que deveria ter sido verificado e corrigido antes da instalação das placas solares.

Assim, constatada a falha na prestação de serviços,

é de devido o reconhecimento de danos materiais, devendo a parte autora ser devidamente ressarcida.

No que tange pedido de reconhecimento dos danos

materiais a serem restituídos dos gastos R$ 2.684,92 e R$ 182,23, mantenho a decisão do juízo “a quo”, posto que se tratam de orçamentos e, estes não são hábeis a comprovarem qualquer pagamento.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - ENTREGA DE IMÓVEL COM DANOS -
MEROS ORÇAMENTOS - NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
- SUPRESSÃO - DÉBITOS LOCATÍCIOS E MULTA - MANUTENÇÃO. - Cumpridos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/15, descabe falar-se em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis - Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. No presente caso,
a simples juntada de orçamentos não comprova as supostas despesas
com material e mão-de-obra e nem mesmo se foram efetivamente realizados os reparos no imóvel, dos quais se busca o ressarcimento, pelo que tais dispêndios devem ser abatidos da condenação - Ausente a prova de pagamento de encargos locatícios e demonstrado o descumprimento contratual apto a gerar a multa prevista, a sentença deve ser mantida nestes capítulos.(TJ-MG - AC: 10330150008929001 Itamonte, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 06/04/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

No que tange aos lucros cessantes, incontroverso nos atos a falha na prestação serviço quando da instalação das placas solares e consequentemente a redução da capacidade fotovoltaica (relatório técnico):

“6. CONCLUSÃO:

Com todas as intervenções realizadas
, como a troca do autotrafo, troca do cabeamento solar e conexões, mudança das strings, diminuição do sombreamento das placas, correção do aterramento da usina e instalação do quadro geral da usina próximo ao autotrafo,
a geração voltou a normalidade
. Mesmo com o problema resolvido,
o monitoramento recorrente da usina é necessário para analisar falhas que possam advir mesmo depois das intervenções feitas,
pois todo esse período em que a usina trabalhou com os equipamentos apresentando falhas
, pode ocorrer que no futuro apresente defeitos oriundos dessas falhas iniciais
.”

Assim, devidamente comprovada a existência do referido dano.

Portanto, como a fixação da indenização por lucros cessantes apresenta maior complexidade, eis que traduz uma estimativa do que a vítima deixou de lucrar em determinado período.

No caso em apreço, considerando que as provas dos autos não viabilizam a certeza necessária do lucro do autor correta a determinação da sentença de que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por VETOR ENERGIA LTDA e OUTROS e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, para reconhecer danos provocados nos 38 módulos de placas solares, consequentemente devendo a parte ser ressarcida.

Majoro para 15% os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, parágrafo 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024